Tribunal: STF
Processo: ARE 1482073
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por André Luciano Zanovelo, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 581, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO ANDROMINA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I E II, DA LEI Nº 8.137/90. PEDIDO DE REUNIÃO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM EM JUÍZOS FEDERAIS DISTINTOS. ARTIGOS 76, 77 E 79 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FATOS RELACIONADOS À PESSOAS JURÍDICAS DIVERSAS E OCORRIDOS EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR. CONTINÊNCIA OU CONEXÃO NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Nos termos do art. 79 do Código Penal haverá reunião de processos em decorrência da conexão ou da continência. 2 - Hipótese concreta em que os fatos narrados nos processos criminais instaurados contra o ora recorrente cuidam de sonegações praticadas no bojo de pessoas jurídicas diferentes, em períodos distintos e em concurso com agentes diversos. Não configurada, portanto, continência ou conexão. 3 - Recurso em sentido estrito desprovido.



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, LV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Por sua vez, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado pelo verbete 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.179.280-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 03.9.2019)



    DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FURTO QUALIFICADO. CONEXÃO. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PERPETUATIO JURISDICIONIS. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1.002.034-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.05.2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente